Tribunal: TJSP
Processo: 2218821-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA.

Postulada a expedição de alvará de soltura. Prejudicado. Deferida liberdade provisória pelo Juiz de origem, resta prejudicada a ordem por perda superveniente do objeto.

Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2218821-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JULIANO
NUNES FERREIRA, é impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 34a CJ
- PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218821-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19.558
2
HABEAS CORPUS No 2218821-39.2020.8.26.0000.
Impetrante: Daniela Batalha Trettel (Defensora Pública).
Paciente: JULIANO NUNES FERREIRA.
Decisão: Juiz de Direito Ana Claudia Madeira de Oliveira
Comarca: Piracicaba.
VOTO No 19.558.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA
PROTETIVA E AMEAÇA. LIBERDADE
PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO
DE FIANÇA.
Postulada a expedição de alvará de
soltura. Prejudicado. Deferida liberdade
provisória pelo Juiz de origem, resta
prejudicada
a
ordem
por
perda
superveniente do objeto.
Ordem prejudicada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/08), com pedido liminar, proposta pela Doutora
Daniela Batalha Trettel (Defensora Pública), em benefício de
JULIANO NUNES FERREIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218821-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19.558
3
Consta que o paciente foi autuado em
flagrante delito pelo crime do artigo 24-A, da Lei
11.342006 e no artigo 147, do Código Penal. Por decisão
proferida no dia 11.09.2020, foi concedida liberdade
provisória mediante pagamento de fiança no valor de
R$500,00 (quinhentos reais), pelo Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Piracicaba, apontado, aqui,
como “autoridade coatora”.
A
impetrante,
então,
menciona
caracterizado constrangimento ilegal, haja vista ausência
dos requisitos da custódia cautelar, referindo, ainda, que a
prisão é atípica e desproporcional, ainda agravada pela
situação da pandemia. Pretende em favor do paciente: a
expedição de alvará de soltura. No mérito, aguarda a
confirmação da liminar eventualmente deferida.
Em consulta aos autos digitais, nota-se
que foi deferida liberdade provisória ao paciente: “Vistos.
Trata-se de auto de prisão em flagrante, figurando como autuado JULIANO
NUNES FERREIRA, indiciado pela prática do delito insculpido no artigo 147
do Código Penal c/c Lei 11.340/06. Verificada a regularidade do flagrante, foi
concedida liberdade provisória ao indiciado, mediante o pagamento de fiança
no importe de R$ 500,00, bem ainda deferidas medidas de proteção à vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218821-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19.558
4
(fls. 76/78). No entanto, conforme certificado a fls. 91, decorreu em branco o
prazo previsto para pagamento do valor estipulado, nos termos do
Comunicado CG no 158/2018. Em face das diversas determinações oriundas
do TJSP e do Conselho Nacional de Justiça visando, especificamente,
resguardar e diminuir o perigo de contágio na pandemia de COVID-19
(Coronavírus) que vem se alastrando pelo País, reanaliso a necessidade de
manutenção da custódia preventiva do acusado. É o relatório. Decido.
Segundo consta, guardas municipais foram acionados para atender a
ocorrência versando sobre violência doméstica; chegando no local, a vítima os
informou que estava sendo ameaçada de morte por seu marido; o indiciado
negou as ameaças, alegando que estavam apenas discutindo; diante do
desejo da vítima em representar contra o acusado, as partes foram
conduzidas ao plantão policial, onde a autoridade policial deliberou pela
lavratura do flagrante. Melhor revendo os autos, verifico que não se justifica a
manutenção da prisão em razão da pena que eventualmente possa vir a ser
aplicada em caso de condenação. Nessa linha de atuação e levando-se em
conta a as recomendações mencionadas acima, que orientaram os Tribunais a
analisarem, ante a pandemia que assola o País, a necessidade da
manutenção da custódia preventiva do acusado, verifico que, no presente
caso, possível, a revisão do posicionamento antes adotado, com a dispensa
da fiança anteriormente arbitrada considerando a situação econômica do
autuado (vendedor autônomo), a fiança deverá ser dispensada, nos termos do
art. 350 do Código de Processo Penal, mediante imposição de medidas
cautelares (CPP, art. 319). Diante do exposto, dispenso a fiança anteriormente
arbitrada e concedo ao autuado JULIANO NUNES FERREIRA, a liberdade
provisória, sem fiança, permanecendo inalteradas as demais condições
impostas, quais sejam: II - proibição de acesso ou frequência a bares,
prostíbulos, locais em que haja conhecimento acerca do consumo de drogas
ou álcool; IV - proibição de mudar de endereço ou de ausentar-se da Comarca
por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial, bem como
comparecimento em Juízo na primeira quinzena após o retorno do expediente
regular para verificação de seu endereço, assim como comparecimento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218821-39.2020.8.26.0000 -Voto no 19.558
5
todos os atos do processo*; V - recolhimento domiciliar no período noturno das
22:00 horas às 06:00 horas; (*devendo as partes atentar-se às notícias acerca
do retorno das atividades forenses) Expeça-se alvará de soltura e termo de
compromisso, ficando o acusado ciente que o descumprimento a qualquer das
determinações supra, ensejará a IMEDIATA revogação do benefício. No mais,
ficam mantidas as medidas de proteção à vítima já concedidas pelo r. decisão
de fls. 76/78. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Piracicaba, 11 de
setembro de 2020” (fls. 93/94, dos autos principais).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Conforme colocado, o pedido foi atendido
pela Juíza “a quo”, que afastou a fiança e determinou a
expedição de alvará de soltura, restando prejudicada a
ordem, por perda superveniente do objeto.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
julgo PREJUDICADA a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR